Tribunal: TJDFT
Processo: 0746882-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC SOBRE O MONTANTE CONSOLIDADO. ALEGAÇÃO DE ANATOCISMO. RESOLUÇÃO CNJ 303/2019. EC 113/2021. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo executado, Distrito Federal, contra decisão proferida em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que rejeitou impugnação aos cálculos apresentados pelo exequente e homologou a conta, com determinação de expedição de RPV/precatório. O agravante requereu a suspensão do cumprimento e a definição da metodologia de cálculo para que a taxa Selic incidisse apenas sobre o principal corrigido.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se a taxa Selic deve incidir sobre o montante consolidado (principal corrigido somado aos juros moratórios), segundo a EC no 113/2021 e a Resolução CNJ no 303/2019; e (ii) se essa forma de atualização configura anatocismo ou bis in idem.
III. Razões de decidir
3. A taxa Selic incide sobre o valor consolidado do débito, conforme o art. 22, §1o, da Resolução CNJ no 303/2019, tratando-se de sucessão de índices.
4. A incidência da Selic de forma simples sobre o valor consolidado até novembro de 2021 não caracteriza anatocismo, pois não há capitalização, mas mera substituição normativa. Precedentes das Turmas Cíveis do TJDFT orientam no mesmo sentido.
5. A existência da ADI no 7.435/DF e do Tema 1.349/STF não implica suspensão nacional dos processos, inexistindo determinação da Suprema Corte nesse sentido.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento do executado.
______
Dispositivos relevantes citados: Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1905164, AI no 0712846-02.2024.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 08/08/2024, DJe 22/08/2024; TJDFT, Acórdão no 1899434, AI no 0717929-96.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 31/07/2024, DJe 15/08/2024.